Tribunal: TJSP
Processo: 1090156-71.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigíveis as mensalidades cobradas após pedido de cancelamento do contrato. Insurgência da requerida. Declaração de nulidade do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa da ANS no 195/09 em Ação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigíveis as mensalidades cobradas após pedido de cancelamento do contrato. Insurgência da requerida. Declaração de nulidade do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa da ANS no 195/09 em Ação Civil Pública (no 0136265-83.2013.4.02.5101). Abusividade da cláusula de fidelidade e aviso prévio. Incidência das regras consumeristas. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido.